Tribunal: TJPA
Processo: 0006848-24.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-01-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0006848-24.2016.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA:
Santarém
APELANTE:
Daniel Costa de Oliveira
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Jane Télvia dos Santos Amorim
APELADO: Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Silvana Nascimento Vaz de Souza
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 14, DA LEI 10.826/2003. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ENTENDER A DEFESA QUE, EM VIRTUDE DE INEXISTÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA, A CONDUTA DO MESMO SE MOSTRA ATÍPICA. TESE IMPROCEDENTE. IRRELEVÂNCIA SE A ARMA ESTA OU NÃO MUNICIADA, BEM COMO SE FOI APRESENTADA OU NÃO SUA POTENCIALIDADE LESIVA NOS AUTOS, POSTO QUE O CRIME EM QUESTÃO É CRIME DE PERIGO ABSTRATO, SERVINDO PARA CONFIGURÁ-LO TÃO SOMENTE O PORTE DO OBJETO PROIBIDO, SENDO DESPICIENDO SE SUA POTENCIALIDADE LESIVA FOI AFERIDA OU NÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Santarém, em que é apelante
DANIEL COSTA DE OLIVEIRA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Daniel Costa de Oliveira
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou a pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias multa, pela conduta contida no
art. 14 da Lei

10.826/03,
devendo a pena ser cumprida em regime semiaberto, em virtude do réu ser reincidente.

Narra a denúncia
que no dia 07 de maio de 2016, por volta das 14hs40min., na Av. D. Frederico Costa com Av. Moaçara, policiais militares que estavam a procura dos autores de um roubo com uso de arma, ocorrido no bairro Área Verde, abordaram o acusado que vinha na garupa de uma motocicleta Honda CG e, durante a revista pessoal, encontraram em sua posse uma arma de fogo, tipo revolver, calibre 32, marca e numeração aparente, sem munição, bem como um celular em uma pequena quantia em dinheiro, razão pela qual o mesmo foi conduzido à Delegacia de Polícia para as providências legais.

Perante à Autoridade Policial o denunciado confirmou estar cumprindo pena pelo crime de tráfico de drogas, estando em gozo, naquele momento, do benefício de saída temporária, tendo desenterrado a arma que trazia consigo do quintal de uma antiga namorada, e que estaria levando a mesma para sua casa.

Em razões recursais
, alega a defesa que a decisão condenatória deverá ser reformada para um decreto absolutório, haja vista que a arma encontrada com o recorrente além de estar desmuniciada, não possuía a necessária potencialidade lesiva, conforme laudo pericial constantes nos autos, sendo então a ação do apelante totalmente atípica.

Em contrarrazões
, o recorrido

manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar a tese apresentada pela Defesa do recorrente.
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA ATRIBUÍDA AO RECORRENTE.

Alega a defesa que a decisão condenatória deverá ser reformada para um decreto absolutório, haja vista que a arma encontrada com o recorrente além de estar desmuniciada, não possuía a necessária potencialidade lesiva, conforme laudo pericial constantes nos autos, sendo então a ação do apelante totalmente atípica.

Analisando a tese aqui exposta verifico que a mesma não possui esteio forte o suficiente para que venha a prosperar, já que o tipo previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003 é objetivo ao considerar crime a simples conduta de portar uma arma de fogo sem a devida autorização para tal, sendo essa uma conduta típica, mesmo estando a arma desmuniciada ou constatada sua falta de potencialidade lesiva, já que o crime em questão trata-se de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante para o direito a arma não apresentar potencialidade lesiva para efetuar disparo, sendo este inclusive o entendimento já pacificado em nossos tribunais superiores, conforme precedentes abaixo:
¿
O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é de perigo abstrato o crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo, portanto, irrelevante para sua configuração encontrar-se a arma desmontada ou desmuniciada
.¿ (STF. HC 95861, Rel. Min. Cézar Peluso. Data do Julgamento: 02/06/2015).
¿
É típica s conduta de portar arma de fogo, ainda que não demonstrada sua potencialidade lesiva
. (...).¿ (STJ. AgRg no Resp 1398231 SP 2013/0288957-7. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. Data do Julgamento: 12/02/2015)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO provimento
, mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 10 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator